Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. No presente caso, não há elementos consistentes que indiquem a renda do agravante e que o pagamento das despesas do processo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, o que justifica a não concessão do benefício pleiteado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.